Tribunal: TJBA
Processo: 8000313-59.2017.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000313-59.2017.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES

Advogado(s)
:
JOSE ALYSSON QUINTINO DOS SANTOS, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA, ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA

APELADO: ZENILDA AMANCIO DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WANDERSON SOUZA ALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE APELAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Agravo Interno interposto pelo Município de Wenceslau Guimarães contra decisão monocrática que inadmitiu o recurso de apelação por intempestividade, nos autos de ação de cobrança ajuizada por Zenilda Amancio dos Santos Oliveira. A decisão agravada considerou como termo inicial do prazo recursal a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico. O Município sustenta que, nos termos do art. 183 do CPC, o prazo recursal deve ser contado a partir da intimação pessoal realizada por meio eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se, para a Fazenda Pública, o prazo para interposição de recurso tem início com a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico ou com a intimação pessoal realizada por meio eletrônico, conforme previsto no art. 183 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O art. 183 do CPC assegura à Fazenda Pública o prazo em dobro para manifestações processuais, com contagem iniciada a partir da intimação pessoal, que pode ocorrer por meio eletrônico. 4. No caso, a intimação pessoal eletrônica ocorreu em 21/03/2022, sendo este o marco inicial da contagem do prazo, e não 15/03/2022 como certificado e mencionado na decisão agravada. 5. Precedente do TJ/BA reconhece a prevalência da intimação pelo sistema PJe sobre a publicação no DJE para fins de contagem de prazo recursal da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O prazo recursal da Fazenda Pública tem início com a intimação pessoal, que pode ocorrer por meio eletrônico, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC. 2. A publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico não constitui, por si só, intimação válida da Fazenda Pública para fins de contagem do prazo recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000313-59.2017.8.05.0276
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES e como agravada ZENILDA AMANCIO DOS SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça